Tribunal: TJDFT
Processo: 0720566-28.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720566-28.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERVILLE COOPERATIVA HABITACIONAL APELADO: ELIZANE GONCALVES DE ALMEIDA D E S P A C H O Vistos, etc., A fase probatória já terminou no Juízo de origem. Como houve juntada de novos documentos manifeste a parte contrária no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos anexados em contraposição aos juntados com as contrarrazões. Após cls para apreciação do mérito da APC interposta. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator